Tribunal: TJDFT
Processo: 0737774-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0737774-85.2022.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se as partes sobre o julgamento do IRDR 21. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 23/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator